Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-92.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004171-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUTARQUIA MUNICIPAL (SANEAR) – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – ROL RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA AUTARQUIAS – INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 111, II, DO CTN) – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O julgamento do mérito do
agravo de instrumento
pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do
agravo interno
interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, restando este prejudicado.

A competência para legislar sobre custas e emolumentos forenses na Justiça Estadual pertence ao Estado-membro. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 7.603/2001 concede isenção do pagamento de custas apenas ao Estado e aos Municípios, não estendendo expressamente o benefício às autarquias municipais.

Tratando-se a taxa judiciária de espécie tributária, a legislação que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar o alcance do benefício fiscal não previsto em lei.

As prerrogativas processuais da Fazenda Pública previstas no CPC (como a dispensa de preparo recursal) não se confundem com a isenção de custas iniciais, matéria sujeita à legislação estadual específica.

Recurso de
agravo de instrumento
desprovido.
Decisão mantida.
Agravo
i
nterno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1004171-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

AGRAVAD
A
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito ativo
,
interposto por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DERONDONÓPOLIS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Jean Louis Maia Dias
, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela nº 1032833-91.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de isenção de custas processuais formulado pela autora e determinou o recolhimento das taxas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é pessoa jurídica de direito público interno, de natureza autárquica, criada por lei municipal, razão pela qual faz jus à isenção do pagamento de custas processuais, equiparando-se à Fazenda Pública.

Argumenta a aplicabilidade dos artigos 968, § 1º, e 1.007 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 4º, inciso I, da
Lei nº 9.289/1996, defendendo que a isenção deve ser estendida às autarquias municipais, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

A par do exposto
,
pugna pelo provimento do recurso
para que lhe seja concedida a isenção definitiva (
I
d. 343706377).

A parte agravante é isenta de preparo, conforme art. 1007, § 1º, do CPC e

§1º art. 73 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
13
/
02
/202
6
, por esta Relatoria (
I
d.
345225398
).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, onde a
agravante sustenta que, na condição de Autarquia Municipal integrante da Administração Pública Indireta, equipara-se à Fazenda Pública, devendo gozar das mesmas prerrogativas processuais, incluindo a isenção do pagamento de custas, em dissonância com o entendimento da Relatora que aplicou interpretação literal à Lei Estadual nº 7.603/2001.

Aponta a existência de jurisprudência consolidada no próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso favorável à extensão do benefício às autarquias e alega risco de dano grave caso mantida a exigência do recolhimento imediato, o que poderia ensejar o cancelamento da distribuição da ação declaratória de inexistência de débito movida contra a Energisa Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo juízo de retratação ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática, garantindo a isenção das custas e a suspensão da exigibilidade do débito discutido na origem
(
I
d.
348561397
)
.

Na contraminuta ao agravo, a recorrida
pugna pela manutenção integral da decisão
agravada
que negou a isenção de custas processuais ao SANEAR.

Sustenta que a decisão observou corretamente a Lei Estadual nº 7.603/2001, a qual concede isenção apenas ao Estado e
aos Municípios, não havendo previsão expressa para autarquias, devendo a norma ser interpretada literalmente conforme o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Argumenta ainda a ausência de risco de dano grave, uma vez que o recolhimento de custas é requisito ordinário processual, requerendo ao final o desprovimento do recurso, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC
(
I
d.
352325350
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende registrar que o presente julgamento de mérito do
agravo de instrumento
esvazia o objeto do
agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o
efeito suspensivo.

Como cediço, o
agravo interno
visa combater decisão monocrática do Relator. Todavia, estando o órgão colegiado apto a proferir a decisão definitiva sobre o recurso principal, opera-se a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo interno, restando este prejudicado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da agravante, SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, de obter a reforma da decisão
interlocutória
que indeferiu o pedido de
isenção de custas
, afastando a tese de isenção automática conferida às autarquias municipais.

Passo à análise do mérito do
agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, autarquia municipal, possui direito à isenção do pagamento de custas processuais iniciais no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, não há pedido na exordial paraa concessão da Assistência Judiciária Gratuita, mas sim de reconhecimento de isenção, bem como não houve recolhimento das custas processuais iniciais (id.217301781).

Pois bem.

Em análise aos artigos legais mencionados pela autora para justificar o requerimento de isenção de custas processuais, denota-se que a parte não é beneficiária de isenção legal nesta fase processual, por completa ausência de disposição legal nesse sentido.

O art. 1.007 do CPC, refere-se a dispensa de preparo recursal, não se aplicando a essa fase processual.

Igualmente, a citada previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se refere a procedimentos que exigem preparo e sejam de competência originária do próprio TJMT, e desde que a pessoa jurídica seja expressamente beneficiária legal de isenção, o que, como visto não se trata do caso dos autos.

Outrossim, a Lei Federal nº. 9.289/1996 traz a isenção somente na esfera de competência da Justiça Federal, não tendo ingerência sobre essa Justiça Estadual.

Por fim, as jurisprudências citadas não são do
E.TJMT
e tampouco se aplicam a legislação deste ente federado do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, frisa-se que a legislação estadual que trata da matéria também não prevê a isenção ou extensão desta as autarquias, conforme art. 3, inciso I da LEI Nº 7603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001,in
verbis
:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - o
Estado e o Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;”

Assim, por ausência de previsão legal,
INDEFIRO
o pedido de isenção e determino que
RECOLHA
as taxas e custas processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa,
SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário
.
”

A recorrente sustenta sua pretensão com base na equiparação à Fazenda Pública, invocando dispositivos do Código de Processo Civil (
arts
. 968, §1º e 1.007) e da Lei Federal nº 9.289/96.

Razão não lhe assiste.

Primeiramente, é imperioso destacar que a competência para legislar sobre custas e emolumentos forenses na Justiça Estadual é do Estado-membro, conforme dispõe o art. 24, inciso IV, da Constituição Federal.

Assim, a Lei Federal nº 9.289/96, que regula as custas no âmbito da Justiça Federal, não possui aplicabilidade para afastar a exigência de taxa judiciária devida ao Estado de Mato Grosso.

No âmbito deste Estado, a matéria é regida pela Lei Estadual nº 7.603/2001, que dispõe sobre a cobrança de custas dos serviços forenses.

O artigo 3º da referida lei estabelece as hipóteses de isenção, in
verbis
:

"Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o
Estado e o Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;"
(Destaquei)

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador estadual conferiu isenção expressa apenas aos entes políticos (Estado e Município), silenciando quanto às suas respectivas autarquias e fundações.

O SANEAR, embora integre a Administração Pública Indireta e goze de privilégios processuais da Fazenda Pública (como prazos diferenciados e regime de precatórios), possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, distinta do Município de Rondonópolis.

Tratando-se as custas processuais de espécie tributária (taxa), a interpretação das normas que concedem isenção deve ser literal, conforme determina o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).

Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estender benefício fiscal a quem a lei não contemplou expressamente. Se a Lei Estadual nº 7.603/2001 quisesse isentar as autarquias municipais, tê-lo-ia feito de forma explícita, tal como o faz o Código de Processo Civil ao tratar do preparo recursal (art. 1.007, §1º).

A propósito, a isenção de preparo recursal prevista no art. 1.007, §1º do CPC – que permitiu o conhecimento do presente recurso – é norma de direito processual federal aplicável aos recursos.

Contudo, ela não tem o condão de isentar a parte do pagamento das custas iniciais da ação de conhecimento, cuja natureza é tributária e de competência estadual.

Portanto, ausente previsão na legislação estadual específica estendendo a isenção de custas às autarquias municipais, correta a decisão do magistrado a quo que determinou o recolhimento das taxas, sob pena de cancelamento da distribuição.

A autonomia financeira da autarquia pressupõe a capacidade de arcar com as despesas de sua gestão, salvo imunidade (constitucional) ou isenção (legal) expressa, o que não se verifica no caso em tela em relação às custas de ingresso na Justiça Estadual de Mato Grosso.

Quanto aos precedentes invocados pela recorrente, oriundos de Turmas Recursais ou de Câmaras de Direito Público, observa-se que não possuem efeito vinculante sobre este órgão fracionário e, neste caso específico, entende-se que deve prevalecer a interpretação restritiva da norma tributária estadual vigente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS.
INSS. AUTARQUIA FEDERAL. ISENÇÃO
. AÇÃO ACIDENTÁRIA, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
LEI ESPECÍFICA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE
. SÚMULA Nº 178 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo INSS contra sentença condenatória em custas processuais. 2. As autarquias federais são isentas do pagamento de custas em processos de competência da justiça federal por específica previsão
legal. 3. Tendo em vista a competência atribuída à Justiça Estadual para as causas acidentárias, a Corte Superior de Justiça entendeu pelo justo pagamento das custas processuais em tais casos, editando, para melhor regramento da questão, a súmula nº 178, a qual expressa que "o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual." 4.
Considerando que as custas e emolumentos estaduais possuem natureza jurídica de taxa, somente uma lei estadual poderia isentar a autarquia federal de seu pagamento, não podendo uma lei federal prever essa isenção, em atenção ao que dispõe o art. 151, III, da Constituição Federal, pelo qual é vedado à União, "instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
." 5. Inaplicável a súmula nº 178 do STJ quanto à condenação de autarquia federal em custas processuais se subsiste lei específica estadual isentando tal obrigação. Recurso conhecido e provido.
”

(TJ-CE - AC: 00000543620178060160 Santa Quitéria, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Portanto, a decisão combatida não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie ao concluir que, inexistindo lei estadual específica concedendo a isenção pleiteada à autarquia municipal para o ajuizamento da ação, imperioso é o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A manutenção da decisão é medida que se impõe, preservando-se a legalidade e a isonomia no tratamento das obrigações tributárias processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo
de instrumento
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida
.

Por
consequência
, julgo
PREJUDICADO

o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026